Tribunal: TJDFT
Processo: 0704819-15.2024.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMEAÇA. PARCIAL CONHECIMENTO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL EM PARTE DOS PEDIDOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. ERRO DE CÁLCULO. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de violação de domicílio (art. 150, caput, CP) e de ameaça (art. 147, caput, CP), no contexto da Lei Maria da Penha (arts. 5o e 7o, Lei n. 11.340/2006).
2. A denúncia narra que o réu ingressou, sem autorização, na residência da vítima, sua ex-companheira, proferindo ofensas e ameaças, estando embriagado.
3. A defesa técnica alega atipicidade da conduta e insuficiência probatória para ambos os crimes. Subsidiariamente, pede: o afastamento da valoração negativa dos motivos do crime; a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na dosimetria da pena, tanto na primeira quanto na segunda fase, e a concessão da gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelos crimes imputados; (ii) estabelecer se houve erro na dosimetria da pena; (iii) verificar se a fundamentação para a valoração negativa dos motivos do crime foi idônea e (iv) analisar o cabimento da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inviável o conhecimento do recurso quanto ao pedido para que seja aplicada, na segunda fase da dosimetria da pena, a fração de exasperação de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, por ausência de interesse recursal.
6. A autoria e a materialidade dos delitos restam comprovadas por boletim de ocorrência, declarações da vítima e do informante judicial, além de provas orais colhidas em juízo.
7. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
8. O crime de violação de domicílio se consuma com a entrada ou permanência não autorizada em residência alheia, ainda que o agente alegue ser proprietário do imóvel.
9. A ameaça se caracteriza pela promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a efetiva intenção de cumprimento.
10. O fato de o delito ter sido praticado por sentimento de posse e de ciúmes em relação à vítima denota maior reprovabilidade da conduta, o que justifica a valoração negativa dos motivos do crime.
11. A jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada, na primeira fase da dosimetria, a adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo legal, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no artigo 59 do Código Penal. A dosimetria da pena foi parcialmente corrigida de ofício, diante de erro material na aplicação da pena-base do crime de violação de domicílio.
12. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso conhecido em parte e, nesta parte, parcialmente provido, apenas para corrigir erro material na dosimetria da pena.

Tese de julgamento:
"1. A entrada não autorizada em imóvel legitimamente ocupado por terceiro configura violação de domicílio, ainda que o agente alegue ser o proprietário. 2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, é suficiente para a condenação em crimes de violência doméstica. 3. A ameaça se consuma com a intimidação da vítima, sendo irrelevante a intenção de cumprimento. 4. O pedido de gratuidade de justiça deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal."

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, caput; 150, caput; 59; 61, II, “f”; 69; 77. CPP, art. 386, III e VII. Lei n. 11.340/2006, arts. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1395528, 0708967-96.2020.8.07.0009, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, j. 27.01.2022. TJDFT, Acórdão 1870356, 0726855-91.2023.8.07.0003, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, j. 29.05.2024. TJDFT, Acórdão 1860837, 0713297-43.2023.8.07.0006, Rel. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, j. 09.05.2024. TJDFT, Acórdão 1944631, 0713664-70.2023.8.07.0005, Rel. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, j. 12.11.2024. TJDFT, Acórdão 1782268, 0703874-06.2021.8.07.0014, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, j. 08.11.2023. TJDFT, Acórdão 1725754, 0712446-72.2021.8.07.0006, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, j. 06.07.2023.